Tribunal: TJES
Processo: 5000300-30.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000300-30.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. TEMA REPETITIVO 1.194 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 09 anos, 05 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 874 dias-multa. Em julgamento anterior, o recurso foi parcialmente provido apenas para afastar a agravante da reincidência, com redimensionamento da pena para 08 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 800 dias-multa, mantida a negativa de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Interposto recurso especial, os autos retornaram para juízo de retratação em razão de possível divergência entre o acórdão e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.194.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a admissão, pelo acusado, da posse da sacola apreendida, acompanhada da alegação de desconhecimento acerca do conteúdo ilícito, configura confissão espontânea apta a ensejar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.194 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.194, fixa entendimento vinculante de que a atenuante da confissão espontânea incide ainda que a confissão seja qualificada, independentemente de ter sido utilizada para a formação do convencimento judicial, desde que não haja retratação.

O acusado admite a posse do material apreendido, embora alegue desconhecer o conteúdo ilícito, circunstância que caracteriza confissão qualificada e afasta a conclusão anteriormente adotada de inexistência de admissão dos fatos.

A negativa de incidência da atenuante da confissão espontânea diverge da orientação firmada pelo STJ e impõe a retratação do acórdão, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

A pena-base permanece fixada em 05 anos e 05 meses de reclusão e 520 dias-multa, em razão da culpabilidade e dos maus antecedentes, já reconhecidos no acórdão anterior.

A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/12, por se tratar de confissão qualificada, reduzindo a pena intermediária para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, sem violação à Súmula 231 do STJ.

Mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/2, diante da utilização de arma de fogo com numeração suprimida, o que resulta em pena definitiva de 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa.

O regime inicial fechado subsiste em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e dos maus antecedentes.

DISPOSITIVO

Juízo de retratação exercido, com provimento parcial do recurso de apelação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, II; CP, arts. 33, § 3º, 64, I, e 65, III, “d”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 40, IV; Súmula 231, do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.194, REsp nº 1.972.098/SC, j. 10.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, em juízo positivo de retratação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000300-30.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR GOMES DA SILVA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha (id. 13561603), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 33,
caput
, na forma do artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 874 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa.

Em razões recursais (id. 13561622), a defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade das provas em razão de suposta ilegalidade da busca pessoal e a consequente absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteou (i) o redimensionamento da pena-base; (ii) o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; bem como (iv) o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.

No julgamento do presente recurso, ocorrido na sessão virtual do dia 21 de agosto de 2025, sob a minha relatoria, a colenda Primeira Câmara Criminal, à unanimidade de votos, concluiu por dar a ele parcial provimento, tão somente para afastar o reconhecimento da agravante de reincidência e redimensionar a pena final para 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época dos fatos, mantendo-se os demais termos da r. sentença. A partir de tal conclusão, o v. acórdão restou assim ementado:

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CAUSA DE AUMENTO. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. VALIDADE DA BUSCA PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTADA A REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 874 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa. A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal, com a consequente absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da confissão espontânea e do tráfico privilegiado e o afastamento da causa de aumento por emprego de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro
questões em discussão:
(i)
verificar se houve nulidade na busca pessoal realizada pelos policiais militares;
(ii)
examinar a validade da dosimetria da pena, especialmente a valoração negativa das circunstâncias judiciais;
(iv)
determinar se é aplicável a atenuante da confissão espontânea e o benefício do tráfico privilegiado; e
(v)
estabelecer se é cabível a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal realizada pela polícia militar é válida, pois fundamentada em fundada suspeita decorrente do comportamento do réu, que tentou se desvencilhar de arma de fogo ao avistar a guarnição, conforme permitido pelos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo são consistentes, harmônicos e corroborados pelos demais elementos de prova, sendo válidos para embasar a validade da prova e a condenação, conforme precedentes do STJ e do TJES.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da culpabilidade e dos maus antecedentes, com fundamento idôneo na quantidade das drogas apreendidas (maconha e haxixe, totalizando 406,8 g), nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, e nos registros criminais do recorrente.
A agravante da reincidência foi indevidamente aplicada, uma vez que as condenações anteriores ultrapassaram o período depurador de 05 (cinco) anos previsto no art. 64, I, do CP, devendo, contudo, permanecer a valoração negativa dos maus antecedentes.

A confissão espontânea não se aplica, pois o réu limitou-se a admitir a posse da sacola sem saber o conteúdo, o que afasta a voluntariedade e a plenitude do reconhecimento da prática criminosa.
O tráfico privilegiado também não se aplica, pois, embora o réu seja tecnicamente primário, possui maus antecedentes e evidências de dedicação habitual à atividade ilícita, como a posse de balança de precisão, arma de fogo e materiais para embalo da droga.
A causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas, permanece, diante da comprovação nos autos de que o réu portava arma de fogo com numeração raspada, circunstância atestada por testemunhas presenciais e reforçada por prova material.
IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 156; CP, arts. 59, 64, I, e 65, III, “d”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.785.447/PR, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06.05.2025;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.699.226/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10.12.2024;
STJ, AgRg no HC n. 993.220/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.07.2025;
STJ, AgRg no REsp n. 2.193.755/AL, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 10.06.2025;w
STJ, HC n. 468.447/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 06.12.2018;
STJ, AgRg no HC n. 826.802/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 11.12.2023.

Após o mencionado julgamento, a defesa, por sua vez, interpôs Recurso Especial (ID 16851061), argumentando que o acórdão contrariou o disposto no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ao analisar a admissibilidade do recurso, o eminente Desembargador Vice-Presidente (ID 17669502) constatou que o entendimento adotado por esta Câmara divergia da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.194
(REsp 1.972.098/SC), que estabeleceu o seguinte:

A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Nesse contexto, a posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em caráter vinculante, na data de 10/09/2025, é clara no sentido de que a confissão, mesmo que qualificada — como no presente caso, em que o réu
JOAO VITOR GOMES DA SILVA
admitiu a posse do material, mas alegou desconhecimento de seu conteúdo ilícito —, deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que não tenha sido utilizada como um dos fundamentos para a condenação.

Portanto, a negativa de aplicação da atenuante, de fato, contraria o entendimento pacificado e de observância obrigatória.

Diante desse cenário, torna-se imperativa a readequação do julgado para alinhá-lo à tese fixada no Tema 1.194/STJ.

Assim, em
juízo de retratação
, passo a realizar nova dosimetria da pena, aplicando a atenuante da confissão espontânea ao recorrente.

Na primeira fase, conforme já decidido no acórdão anterior (ID 15487210), mantenho a pena-base em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, considerando a valoração negativa da culpabilidade (em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas) e dos maus antecedentes.

Na segunda fase, o acórdão originário afastou a agravante da reincidência, mas não foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão. Agora, em juízo de retratação, reconheço a incidência da
atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Considerando que a confissão foi qualificada e em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.194/STJ) para aplicação de uma fração de redução inferior à usual, promovo a atenuação da pena na fração de
1/12 (um doze avos)
sobre a pena-base.

Dessa forma, reduzo a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, respeitando-se o teor da súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, que aduz o seguinte: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Por sua vez, na terceira fase, mantenho o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006 (emprego de arma de fogo com numeração suprimida), na fração de
1/2 (metade)
, conforme fundamentado no acórdão anterior.

Aplicando o referido aumento sobre a pena intermediária, fixo a pena definitiva de
JOÃO VITOR GOMES DA SILVA
em
7 (sete) anos
e 06 (seis) meses
reclusão, e 7
50
(setecentos e
cinquenta
) dias-multa
, mantido o valor do dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o
fechado
, em conformidade com o artigo 33, § 3º, do Código Penal, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, incluindo os maus antecedentes.

À luz do exposto, exerço
juízo positivo de retratação
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, em adição ao que já foi decidido no acórdão de ID 15487210, reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena do apelante para
7 (sete) anos
e 06 (seis) meses
reclusão, e 7
50
(setecentos e
cinquenta
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Vitória, 9 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)